Tribunal: TJSP
Processo: 1500544-39.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Apelo ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. Impossibilidade. Elementos de convicção frágeis que sustentaram o oferecimento de ação penal, mas que não são aptos a conferir um juízo de certeza positiva sobre os termos da acusação. Consagração do in dubio pro reo. Recurso improvido.